Tribunal: TJMT
Processo: 0004634-73.2018.8.11.0051
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004634-73.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO DE SOUZA AMARAL - CPF: 017.109.541-32 (APELANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), VANDERLEY SOUZA DE AMORIM - CPF: 140.448.381-00 (ADVOGADO), RANGEL JUNIOR DO NASCIMENTO - CPF: 054.349.301-69 (APELANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), ALLAN PINHEIRO DIAS - CPF: 062.043.461-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RANGEL JUNIOR DO NASCIMENTO - CPF: 054.349.301-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI N.º 11.343/2006 –
IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
–
1)

PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA

FIGURA PRIVILEGIADA –
IMPROCEDÊNCIA
– ESPECIAL DIMINUTIVA ESCORREITAMENTE AFASTADA PELOS ELEMENTOS DEMONSTRADORES DA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS [MAIS DE 4KG DE MACONHA] ALIADA AO
MODUS OPERANDI
DO ILÍCITO –
2)
PENA DE MULTA QUE JÁ SE ENCONTRA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA QUE NÃO FOI IMPOSTO NA MODALIDADE MAIS GRAVOSA -
APELOS DESPROVIDOS
.

1)

A
não desprezível quantidade de droga apreendida
[mais de 4kg de maconha]
, aliada às pormenorizadas peculiaridades do caso
[transporte entre cidades distintas, mediante a utilização de dois veículos, um deles adredemente preparado para tal fim e o outro com a exclusiva função de batedor]
, traduzem elementos idôneos para atestarem a dedicação dos réus às atividades criminosas, enquanto denotadores de maior planejamento e requinte da atividade delituosa, incompatível com a figura de traficantes iniciantes, daí porque escorreito o afastamento da
figura privilegiada;

2)

Diante da preservação das terceiras fases dosimétricas, inviável qualquer readequação na pena de multa imposta, devidamente estabelecida em
quantum
proporcional à pena privativa de liberdade fixada, ou mesmo a modificação do regime inicial semiaberto [para o aberto], estabelecido com substrato no artigo 33, § 2.º,
b
, do Código Penal, deveras benéfico por não ter sido ponderada a quantidade de entorpecentes apreendidos (STJ
-
AgRg no HC 631.077/SP).

APELANTE(S) PAULO SÉRGIO DE SOUZA AMARAL

ALLAN PINHEIRO DIAS

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Os réus
PAULO SÉRGIO DE SOUZA AMARAL
e
ALLAN PINHEIRO DIAS
,
irresignados com a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3.ª Vara da Comarca de Campo Verde-MT, nos autos da ação penal n.º
0004634-73.2018.8.11.0051
, na qual a pretensão punitiva estatal foi julgada totalmente procedente e os ora apelantes condenados às penas individualizadas de
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos
) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, ambos pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
, recorrem a esse eg. Tribunal de Justiça.

Em razões recursais de ID 145376271 – págs. 5/13,
PAULO SÉRGIO DE SOUZA AMARAL
postula a aplicação da
especial diminutiva do § 4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006
[porque não responde a outra ação penal como mencionado na sentença e não houve fundamento idôneo para a sua negativa], com a subsequente
readequação da

pena de multa
, a fim de guardar a devida consonância com a pena privativa de liberdade.

Já
ALLAN PINHEIRO DIAS
arrazoou por meio do ID 145376294, vindicando, de igual modo, o reconhecimento da
figura

privilegiada
, com a imposição do
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena. Ao final,
prequestionou
,

para efeito de interposição de recursos especial e extraordinário, o artigo 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006, além dos artigos 5.º, incisos XLII e XLIV e 134, ambos da Constituição Federal.

As contrarrazões ministeriais aportaram no ID 145376299, pugnando-se pelo
desprovimento
dos respectivos recursos defensivos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 147576153, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Alexandre de Matos Guedes, opina pelo
des
provimento
dos recursos, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Registra-se,
ab initio
, que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-los, e os meios processuais escolhidos mostram-se
adequados
e
necessários
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados por
PAULO SÉRGIO DE SOUZA AMARAL
e
ALLAN PINHEIRO DIAS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de ambos.

Ressai da preambular acusatória que no dia 26/06/2018, por volta de 14h50min, os ora apelantes, juntamente com o corréu
Rangel Junior Do Nascimento
[com falecimento noticiado nos autos, mas com pendência da juntada da respectiva certidão de óbito, embora requisitada nos ID’s 145376292-pág. 1 e 145376295-pág. 1], agindo em unidade de desígnios, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, concorreram para o
transporte, entre os municípios de Cuiabá/MT e Campo Verde/MT, e para o depósito, na residência situada na Rua Santa Catarina, nº 157, Bairro São Lourenço, município de Campo Verde/MT, de substâncias entorpecentes que seriam destinadas a consumo de terceiros
, consistentes em
04 tabletes e 01 pedaço pequeno de maconha
, com massa total de
4.329,52 gramas
.

De acordo com o apurado, à época do fato,
ALLAN PINHEIRO DIAS
e
Rangel Junior Do Nascimento
residiam no município de Cuiabá/MT, enquanto
PAULO SÉRGIO DE SOUZA AMARAL
morava no município de Campo Verde/MT, especificamente na residência situada na Rua Santa Catarina, n.º 157, Bairro São Lourenço. Os envolvidos acertaram de transportar a droga acima descrita, de Cuiabá/MT até a residência de Paulo, em Campo Verde/MT, com o intuito de destiná-la ao consumo de terceiros.

Desse modo, na data do fato, em horário não apurado, os então denunciados utilizaram o veículo GM/Corsa St, de cor prata, ano 2000, placas DCQ-2349/MT para transportar a droga supramencionada até o município de Campo Verde/MT e, também, fizeram uso do veículo Nissan/Sentra S, de cor prata, ano modelo/fabricação 2008/2009, placas KQA-1251, de Nilópolis/RJ, para realizar o
serviço de “batedor” e avisar sobre barreiras policiais
.

Ato contínuo, por volta de 14h50min, os apelantes e o comparsa [cujo falecimento foi noticiado nos autos] chegaram na residência pertencente a Paulo, ocasião em que acautelaram a droga no local e, logo em seguida, foram abordados por policiais militares que haviam sido previamente comunicados a respeito do transporte da droga e seu depósito no referido endereço.

No decorrer da abordagem, os policiais realizaram buscas na casa de Paulo e lograram êxito em encontrar os quatro tabletes e o pedaço pequeno de maconha alhures descritos, acondicionados em uma caixa térmica, de cor azul, que estava perto da porta da sala. Além disso, os policiais encontraram a importância de
R$ 1.717,20 [hum mil, setecentos e dezessete reais e vinte centavos] na posse de Paulo, e constataram que o veículo GM/Corsa St, de cor prata, ano 2000, placas DCQ-2349/MT, havia sido previamente preparado para o transporte de drogas
, ocasião em que deram voz de prisão em flagrante aos envolvidos, encaminhando-os para a delegacia de polícia.

Circunstanciados os fatos e, sendo o objeto dos apelos exclusivamente a dosagem das penas do crime de tráfico de entorpecentes, especificamente a almejada incidência da especial diminutiva do
artigo 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 e seus consectários [readequação proporcional da pena de multa e alteração de regime de cumprimento da pena privativa de liberdade]
, passa-se ao enfrentamento das matérias recursais propriamente ditas, uma vez inexistentes preliminares, nulidades e/ou questões de ordem pública a serem reconhecidas
ex officio
.

Para afastar a incidência da causa de diminuição do a
rt. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, consignou a MM. Juíza
a quo
,
in litteris
:

“...Da aplicação do artigo 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06.

Embora a verificação da incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º, art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, esteja adstrita à terceira fase de aplicação da pena, hei por bem fazer uma breve digressão acerca da referida benesse.

O legislador, ao elaborar a Lei n.º 11.343/2006, pretendeu punir com mais rigor os traficantes de drogas, aumentando a pena mínima do delito de tráfico de drogas de 03 (três) para 05 (cinco) anos de reclusão, além de estabelecer outras providências no sentido de combater e reprimir o comércio de drogas.

Não obstante, em virtude do princípio da individualização da pena e para não tratar de forma igual o agente que não faz do tráfico seu meio de vida e figura como iniciante no crime, o legislador inovou e fez constar na Lei Antidrogas a causa de diminuição de pena prevista no § 4.º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Todavia, para fazer jus a benesse legal o acusado deve preencher todos os requisitos exigidos pelo indigitado parágrafo 4.º, cumulativamente, quais sejam, que o agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A primariedade se verifica à luz art. 63 do Código Penal. Não se enquadrando o acusado no conceito de reincidência ali previsto deve ser ele considerado primário. Para a constatação da existência de antecedentes, em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária acerca do tema, em razão do princípio do estado de inocência, não devem ser valorados os inquéritos policiais e os demais processos envolvendo o réu, pendentes de condenação transitada em julgado.

No que tange ao requisito da não dedicação a atividades criminosas, fará jus ao benefício o réu que: “possui atividade lícita e habitual, não demonstrando personalidade e conduta voltada para o crime”. (Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho. Lei de Drogas Comentada, 2.ª edição, editora Método, 2008, pág. 112). Por último, somente terá direito a diminuição o Acusado que não integrar organização criminosa, aqui entendida toda e qualquer organização voltada para o crime, pois não se pode conceber que alguém que pertença a um clã inclinado a prática de crimes (mesmo que não relacionados com o tráfico de drogas), possa se beneficiar de um instituto que pretende premiar apenas aqueles: “que não possuem conduta voltada para o crime e que não estejam envolvidos definitivamente com o tráfico”. (Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho. Lei de Drogas Comentada, 2.ª edição, editora Método, 2008, pág. 113).

No
caso dos autos, tenho que os Acusados PAULO, RANGEL e ALLAN não preenchem todos os requisitos exigidos pela lei para a obtenção da causa de diminuição de pena em apreço, uma vez que este fato não é isolado nas vidas dos réus PAULO e RANGEL, já que respondem outras ações penais em curso, conforme folha de antecedentes criminais encartada nos autos
.

Em liame, mostra-se impossível a concessão do benefício em razão da
situação específica dos autos
, notadamente por ter sido
apreendida elevada quantidade de droga (4.329,52 gramas) e a forma que foram transportadas (de Cuiabá para Campo Verde – utilizando dois veículos), concluindo que os Réus se dediquem à atividade criminosa, fazendo deste seu meio de

vida
.

A respeito do tema, colaciona-se o Enunciado 30 da TCR do TJMT: “30. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006...” –
grifei – ID 145376270 – pág. 67.

É necessário ter em princípio que a causa diminutiva em voga visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

Dito de outra forma, o § 4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja, nem no currículo e nem na biografia do réu, sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão,
o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta
.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa
.

Na hipótese, infere-se que o d. juízo singular afastou a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado em razão de
PAULO responder a outras ações penais em curso, bem como diante da elevada quantidade de droga apreendida [mais de 4kg de maconha] e do
modos operandi
empregado no ilícito [transporte entre cidades distintas, ainda que dentro do mesmo Estado; utilização de dois veículos para tal finalidade, um deles modificado especialmente para esse fim e o outro exclusivamente para exercer a função de batedor, avisando previamente acerca de eventuais barreiras policiais]
, chegando-se à conclusão de que os apelantes se dedicavam às atividades criminosas.

É cediço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Resp 1.977.027/PR, sob o rito dos repetitivos, o Tema Vinculante n.º 1.139, segundo o qual, é
“
vedada
a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei 11.343/06”
– grifei.

Entretanto, na hipótese dos autos, por mais que os processos constantes da Folha de Antecedentes de
PAULO SÉRGIO DE SOUZA AMARAL
[ID 145376269 – págs. 41/42]
apresentem feitos já encerrados, inclusive em períodos anteriores ao do crime objeto destes autos, não foi essa a única fundamentação que norteou o afastamento da figura privilegiada, quiçá a invocada quantidade de drogas apreendidas, constituiu o único elemento para tal desiderato.

Tal entendimento encontra ressonância nos precedentes dos Tribunais Superiores, firmes que são no sentido de que para afastar a causa de diminuição de pena do crime de tráfico de drogas com suporte na dedicação a atividades delituosas é preciso, além da quantidade de drogas, aliar a outros elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas, tal como na hipótese.

Desse modo, a não desprezível quantidade de droga apreendida
[mais de 4kg de maconha]
, aliada às pormenorizadas peculiaridades do caso
[transporte entre cidades distintas, mediante a utilização de dois veículos, um deles adredemente preparado para tal fim e o outro com a exclusiva função de batedor]
, traduzem elementos idôneos para atestarem a dedicação às atividades criminosas, enquanto denotadores de maior planejamento e requinte da atividade delituosa, incompatível com a figura de traficantes iniciantes, nos moldes do aresto que segue,
mutatis mutandis
:

“...TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 - GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE - INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI ANTITÓXICO - IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – ABRANDAMENTO DE REGIME PRISIONAL – INCABÍVEL (...) Para a aplicação da causa de diminuição de pena, consistente no tráfico privilegiado, deve o agente preencher cumulativamente os requisitos do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.434/06, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, bem como não integrar organização criminosa, sendo que, na ausência de um destes, inviável a aplicação da benesse legal -
As circunstâncias em que foi apreendida a vultosa quantidade de entorpecente, com envolvimento de terceiros não identificados, veículo adrede preparado, e logísticas adotadas para o sucesso da empreitada criminosa, culminam por delinear sérios traços de estrutura organizacional, incompatível com a minorante abordada no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas...”
(TJ-MS - APR: 00017655620208120014 MS 0001765-56.2020.8.12.0014, Relator: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 13/10/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/10/2021).

Ad
emais, sobreleva notar que a quantidade dos entorpecentes deixou de ser valorada na primeira fase dosimétrica, a fim de evitar o malfadado
bis in idem
, validando-se a sua efetiva utilização na terceira etapa da dosagem penal.

Logo, existindo nos autos fundamentação concreta para afastar a figura privilegiada em relação a ambos os recorrentes, de rigor a manutenção da r. sentença nesse ponto.

E, diante da preservação das terceiras fases dosimétricas, inviável qualquer
readequação na pena de multa
imposta a

PAULO SÉRGIO DE SOUZA AMARAL
[devidamente estabelecida em
quantum
proporcional à pena privativa de liberdade fixada] ou mesmo a
modificação do regime
inicial semiaberto [para o aberto], estabelecido para
ALLAN PINHEIRO DIAS
com substrato n
o artigo 33, § 2.º,
b
, do Código Penal, deveras benéfico por não ter sido ponderada a quantidade de entorpecentes apreendidos (STJ -
AgRg no HC 631.077/SP), mas que permanece inalterado em virtude da proibição da
reformatio in pejus
.

Também no c
ontexto das razões recursais,
ALLAN PINHEIRO DIAS

prequestionou
,

para efeito de interposição de recursos especial e extraordinário, o artigo 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006, além dos artigos 5.º, incisos XLII e XLIV e 134, ambos da Constituição Federal.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos, relacionados que estão com as teses apreciadas neste julgamento, foram devidamente observados e/ou infirmados, de modo que integram a fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

Finalmente, à mingua da vinda aos autos da
certidão de óbito
do corréu não apelante
Rangel Junior do Nascimento
, embora requisitada nos ID’s 145376292-pág. 1 e 145376295-pág. 1, deixo de proclamar a extinção de sua punibilidade, cujo mister incumbirá ao MM. Juízo da Execução Penal,
ex vi
do artigo 66, II da Lei n.º 7.210/84 e em fiel observância ao que dispõe o artigo 62 do Código de Processo Penal [somente à vista da certidão de óbito e depois de ouvido o Ministério Público].

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
aos apelos interpostos autonomamente por
PAULO SÉRGIO DE SOUZA AMARAL
e
ALLAN PINHEIRO DIAS
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3.ª Vara da Comarca de Campo Verde-MT, nos autos da ação penal n.º
0004634-73.2018.8.11.0051.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023